Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 1019459-27.2019.8.11.0000 – Capital
Requerente: Thiago Lemes de Oliveira
Requerido: Banco Volkswagen S.A.
D E C I S Ã O
Trata-se de incidente de arguição de inconstitucionalidade, via controle difuso, suscitado pelo i. Relator do recurso de apelação cível n. 0042096-41.2011.8.11.0041, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em virtude da Lei Ordinária n. 13.43/2014, de 13 de novembro de 2014, que dentre outros assuntos, alterou o Decreto-Lei 911/69, o qual estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências, passando a permitir a realização de busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente, ainda que os devedores estejam em processo de recuperação extrajudicial ou judicial.
Nos termos do voto do i. Relator, que foi acompanhado pelos demais membros da 4a Câmara de Direito Privado, a norma questionada vai de encontro ao artigo 192, da CF, o qual determina expressamente que as questões atinentes ao Sistema Financeiro Nacional serão reguladas por Lei Complementar, o que não é o caso da legislação em comento, haja vista que se trata de Lei Ordinária, fazendo-se necessária a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Assim, em observância à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, da Carta Magna, a questão de inconstitucionalidade foi submetida a este Órgão Especial, nos termos do art. 165, do RITJMT.
Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a questão trazida à baila no presente incidente, já está sendo debatida na ADI n. 5291, que tramita no e. STF, sob relatoria do i. Min. Marco Aurélio, consoante bem anotado pelo i. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (id. 28954473 – pág. 10).
Dessa forma, ainda que a referida celeuma não seja objeto de repercussão geral, resta evidente, ante a relevância da discussão, ser necessário que se aguarde o posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a este respeito, sob pena de se tornar inútil eventual manifestação desse Órgão Especial.
Assim, fica sobrestada a tramitação do presente incidente, até que advenha determinação final em contrário da instância superior, devendo permanecer na secretaria.
P. I.
Cuiabá, 02 de marco de 2020.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator